Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL IMPLEMENTADO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. ART. 200, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescreve o artigo 200 do Código Civil que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.
2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita perpetrada se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, sendo imprescindível, para tanto, a existência de ação penal em curso ou, ao menos, de inquérito policial em trâmite.
3. A detida análise dos autos revela que houve investigação penal a fim de apurar a causa do óbito da paciente, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em data de 24/01/2021, originando o Processo no 0700951- 22.2021.8.07.0009, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Samambaia-DF.
4. O artigo 200 do Código Civil é aplicável quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta se originar de fato a ser apurado no juízo criminal. 4.1. Cuida-se de norma voltada ao melhor interesse da vítima, que tem a faculdade de ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do Código Civil, ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa também resguardada pelo art. 200 do Código Civil. Precedentes deste e. TJDFT
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.